Tribunal: TJDFT
Processo: 0731960-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731960-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MATOS VERAS AGRAVADO: CATARINA FURTADO DE MENDONCA TOKATJIAN RÉU ESPÓLIO DE: MARIA HELENA DUTRA MAIA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO DUTRA MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação da tutela recursal interposto por MARCELO MATOS VERAS contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução (n. 0738719-40.2020.8.07.0001) proposta por CATARINA FURTADO DE MENDONÇA TOKATJIAN, decisão nos seguintes termos: “I - Dos executados Ivne de Carvalho e Fabiano Mendonça Mantenham-se os autos no arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente (ID 153509215). II - Do executado espólio de Maria Helena Dutra Maia Ante a falta de indicação de bens penhoráveis, mantenha-se o feito suspenso com fulcro no artigo 921, III e §1o, CPC (ID 232238704) III - Do executado Marcelo Matos Veras Em razão do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do AGI n. 0715843-89.2023.8.07.0000 (ID 212829830), interposto da decisão de ID 153509215, foi encaminhado ofício ao órgão pagador do executado determinando a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, até a quitação total do débito exequendo, o qual, até o dia 03/7/2024, correspondia ao valor de R$ 58.521,72 (ID 202799345). Ao ID 235093559, foi expedido alvará no valor de R$ 9.842,65, esclarecendo este Juízo, ao ID 233324391, que a expedição de outros alvarás estaria condicionada à comprovação de 6 (seis) novos depósitos, visando a racionalização do serviço cartorário e a celeridade processual. Posteriormente, foram comprovados mais 3 (três) novos depósitos no valor de R$ 4.921,32, conforme IDs 234655103 (em 05/05/2025), 238269333 (em 03/06/2025) e 241512531 (em 02/7/2025). Ao ID 237940764, a parte ré peticionou requerendo a suspensão da penhora sobre percentual de seu salário, alegando que os bens do espólio de Maria Helena Dutra Maia, devedor solidário, seriam aptos a quitar a dívida. Em resposta, a parte autora, ao ID 241120712, manifestou seu interesse na manutenção da penhora salarial, bem como requereu a penhora no rosto dos autos do processo no 070126123.2019.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). É o relatório do necessário. Em atenção à petição de ID 237940764, esclareça-se ao executado que não cabe a este Juízo interferir sobre a referida penhora salarial, uma vez que encaminhou ofício ao seu órgão pagador em cumprimento ao determinado pela Instância Revisora. Assim, ante o esclarecido e a discordância da exequente em relação ao redirecionamento da execução aos bens do devedor solidário, a penhora salarial fica mantida. No que tange ao pedido da parte autora de penhora no rosto dos autos, determino, por ora, a fim de evitar tumulto processual, que se aguarde a comprovação de mais 3 (três) depósitos na conta deste Juízo pelo órgão pagador, totalizando 6 (seis), para que, após a transferência, verifique-se a razoabilidade do pedido com base no valor remanescente do débito, haja vista que a penhora salarial vem se mostrando medida eficaz à quitação da dívida.” – ID 242182157, autos de origem. O agravante narra: “A presente Execução de Título Extrajudicial, de número 0738719-40.2020.8.07.0001, foi ajuizada por CATARINA FURTADO DE MENDONCA TOKATJIAN em face do Agravante MARCELO MATOS VERAS e outros, buscando a cobrança de débitos locatícios. [...] A complexidade do feito foi acentuada pelo falecimento da devedora solidária, MARIA HELENA DUTRA MAIA, ocorrido em 18/12/2020. A sucessão processual foi determinada, e o Juízo de origem empreendeu diversas tentativas de citação de seu espólio, na pessoa de Roberto Dutra Maia. Contudo, tais diligências revelaram-se infrutíferas por longo período, conforme Certidão de ID 140883867, que apontava a não localização do representante do espólio. Somente após a apresentação de novos endereços e a utilização de meios como a citação por WhatsApp (Certidão de ID 211174825), o espólio foi considerado citado. Paralelamente, a execução contra o Agravante MARCELO MATOS VERAS prosseguiu, e, em decisão proferida por este Egrégio Tribunal (Acórdão de ID 212829830), foi determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. Esta medida, embora legalmente possível em tese, conforme a relativização da impenhorabilidade salarial, deve ser reavaliada à luz de fatos supervenientes e dos princípios que regem a execução. Diante da manutenção da penhora salarial e da existência de informações cruciais sobre o patrimônio da devedora solidária, o Agravante apresentou petição (ID 237940764) requerendo a suspensão da penhora salarial e o redirecionamento da execução para os bens do espólio de Maria Helena Dutra Maia. A referida petição detalhou a existência de um vultoso patrimônio em nome da de cujus, que, por sua natureza e valor, deveria ser o principal alvo da execução, em detrimento da verba salarial do Agravante. Contudo, a r. decisão agravada (ID 242182157) indeferiu o pedido de suspensão da penhora salarial, mantendo a constrição e condicionando a análise de redirecionamento da execução a futuros depósitos, sob o argumento de que não caberia ao Juízo de primeiro grau interferir na penhora salarial determinada pela Instância Superior. É contra essa decisão que se insurge o Agravante, buscando a reforma para que a execução se processe pelo meio menos gravoso, priorizando os bens do espólio da devedora solidária.” – ID 74724209, pp. 2/3. Nas razões, sustenta que “a decisão agravada ignora a existência de um vultoso patrimônio do espólio de MARIA HELENA DUTRA MAIA, devedora solidária, que, por sua natureza e valor, é o alvo principal e menos oneroso para a satisfação do crédito. A insistência na penhora salarial, quando há indícios claros de outros bens, inverte a lógica da execução, impondo um sacrifício desnecessário ao Agravante.” – ID 74724209, p. 5. Alega que “A petição de ID 237940764 trouxe à tona informações cruciais sobre o patrimônio da de cujus Maria Helena Dutra Maia, que, por sua natureza e valor, deveria ser o principal alvo da execução. Conforme documentos públicos e judiciais, o espólio possui bens de valor considerável, que deveriam, por primazia legal, responder pela dívida. A Agravada é credora de uma dívida que, embora solidária, é originária da de cujus. (...) A doutrina é uníssona ao afirmar que os bens do espólio devem ser o primeiro alvo da execução para dívidas do de cujus. A Agravada não pode, por mera conveniência, escolher o meio mais gravoso para o Agravante, quando há um patrimônio considerável do espólio da devedora principal.” – ID 74724209, p. 6. Aduz que “A petição de ID 237940764 não se limitou a apontar a existência de bens, mas levantou a séria suspeita de que a ‘partilha em vida’ e a ‘sobrepartilha’ dos bens da de cujus podem ter sido realizadas com o intuito de blindar o patrimônio e frustrar futuras execuções. A cronologia dos fatos é crucial: Maria Helena faleceu em 18/12/2020, mas a ‘partilha em vida’ é datada de 08/12/2020, com reconhecimento de firma em 15/03/2021. Esses atos, realizados às vésperas ou logo após o falecimento, sem a devida quitação das dívidas do espólio, configuram fortes indícios de fraude à execução ou fraude contra credores.” – ID 74724209, p. 7. Assevera que “O Acórdão (ID 212829830) que confirmou a penhora salarial estabeleceu a possibilidade da medida, com base nas informações disponíveis à época. Contudo, a decisão de uma instância superior não retira do Juízo a quo o dever de reavaliar a adequação e a proporcionalidade da medida diante de fatos supervenientes e da existência de meios menos gravosos.” – ID 74724209, p. 8. E acrescenta: “A solidariedade passiva não confere ao credor o direito de escolher o devedor que lhe é mais conveniente, especialmente quando essa escolha impõe um ônus desproporcional a um deles, em detrimento de um patrimônio principal que deveria responder pela dívida.” – ID 74724209, p. 8. Afirma, ainda, que “Condicionar a análise do redirecionamento a futuros depósitos salariais significa prolongar o sacrifício do Agravante, ignorando a urgência do periculum in mora e a clareza dos indícios de patrimônio do espólio.” – ID 74724209, p. 8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal: “A probabilidade do direito do Agravante é manifesta e inequívoca, fundamentando-se em múltiplos pilares jurídicos que convergem para a necessidade de reforma da decisão agravada: a) Violação ao Princípio da Menor Onerosidade (Art. 805 do CPC) (...); b) Primazia da Responsabilidade do Espólio (Art. 1.997 do Código Civil); c) Indícios de Fraude à Execução/Contra Credores; Da Demonstração do Perigo de Dano Irreparável (Periculum in Mora): A Urgência da Proteção ao Mínimo Existencial a) Natureza Alimentar da Verba Salarial O salário possui natureza alimentar, destinando-se à satisfação das necessidades básicas do trabalhador e de sua família. A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso X, estabelece a proteção do salário na forma da lei, e o Código de Processo Civil, no artigo 833, inciso IV, consagra a regra geral da impenhorabilidade. A penhora de 30% dos vencimentos líquidos do Agravante compromete diretamente sua capacidade de arcar com despesas essenciais como: moradia (financiamento, aluguel, condomínio), alimentação da família, saúde e medicamentos, educação e transporte para o trabalho. b) Prolongamento Desnecessário do Sacrifício A decisão agravada condicionou a reavaliação do pedido à comprovação de "mais 3 (três) depósitos", o que significa pelo menos mais 3 meses de desconto salarial. Considerando que cada desconto corresponde a aproximadamente 30% do salário líquido, o Agravante será privado de uma quantia significativa de sua renda durante esse período. Esse prolongamento é desnecessário e desproporcional, especialmente quando há indícios claros de patrimônio do espólio suficiente para a quitação imediata da dívida. c) Vulnerabilidade Financeira e Social A manutenção da penhora salarial coloca o Agravante e sua família em situação de vulnerabilidade financeira, podendo gerar: inadimplência em compromissos essenciais, redução do padrão de vida familiar, comprometimento da saúde física e mental e impacto na dignidade pessoal e profissional, entre outros.” – ID 74724209, pp. 9/11. Por fim, requer: “Diante de todo o exposto e da manifesta teratologia da r. decisão agravada, o Agravante requer a Vossa Excelência: 1. O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão do EFEITO SUSPENSIVO à r. decisão agravada (ID 242182157), para que seja IMEDIATAMENTE SUSPENSA a penhora sobre os vencimentos líquidos do Agravante MARCELO MATOS VERAS, oficiando-se ao órgão pagador (Ministério do Trabalho e Previdência – Superintendência Nacional de Previdência Complementar – SIAFI) para que cesse os descontos e proceda à devolução dos valores eventualmente já retidos e ainda não entregues à Agravada, junto ao órgão ou a disposição da Justiça; 2. A intimação da Agravada e do espólio interessado para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo legal. 3. Ao final, o PROVIMENTO INTEGRAL do presente recurso, para REFORMAR a r. decisão agravada (ID 242182157), determinando-se: a) O REDIRECIONAMENTO IMEDIATO da execução para os bens do espólio de MARIA HELENA DUTRA MAIA, com a realização de todas as diligências necessárias para a constrição e satisfação do débito por meio desses bens, incluindo, mas não se limitando a: b) Pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias do espólio e de seus herdeiros (se a partilha já tiver sido efetivada, com base nos valores remanescentes da sobrepartilha). c) Penhora e avaliação dos imóveis identificados na petição de ID 237940764 (SHI/SUL QI 13, SQS 307, Avenida Prado Júnior, Chácara Alagados), que somam um valor muito superior ao débito exequendo. d) Investigação aprofundada sobre a "partilha em vida" e "sobrepartilha" para verificar a ocorrência de fraude à execução ou contra credores, com as devidas consequências legais, dada a cronologia e o vulto dos bens envolvidos. 4. A suspensão definitiva da penhora salarial sobre os vencimentos do Agravante MARCELO MATOS VERAS, uma vez que a execução será direcionada a bens mais adequados, menos gravosos e suficientes para a quitação integral da dívida. 5. A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, a serem fixados por este Egrégio Tribunal.” – ID 74724209, pp. 13/14. Grifei. Preparo regular. (ID 74761685) É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, probabilidade do direito que não se verifica. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta por CATARINA FURTADO DE MENDONÇA TOKATJIAN contra FABIANO MENDONÇA FROTA (locatário, devedor principal), MARIA HELENA DUTRA MAIA (fiadora), MARCELO MATOS VERAS (fiador e ora agravante) e IVONE DE CARVALHO BARROS MATOS (cônjuge do fiador), referente ao contrato de locação comercial do imóvel SCRS 510 BLOCO B N. 17 SOBRELOJA ENTR. 07 - ASA SUL – BRASÍLIA/DF – CEP: 70360-520 (contrato de ID 77963058, autos de origem), firmado em 03/12/20218. Pela decisão agravada, no que tange às tentativas de constrição de bens, de se ver: com relação aos executados Ivone de Carvalho e Fabiano Mendonça, os autos se encontram no arquivo provisório; com relação ao espólio de Maria Helena Dutra Maia, o feito se encontra suspenso nos termos do artigo 921, III e §1o do CPC (não indicação de bens penhoráveis0; e no que concerne ao ora agravante Marcelo Mato Veras, determinada a penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos até a quitação total do débito exequendo. Muito bem. Como se vê, sem razão o agravante ao sustentar que “A Agravada é credora de uma dívida que, embora solidária, é originária da de cujus. (...) A doutrina é uníssona ao afirmar que os bens do espólio devem ser o primeiro alvo da execução para dívidas do de cujus. A Agravada não pode, por mera conveniência, escolher o meio mais gravoso para o Agravante, quando há um patrimônio considerável do espólio da devedora principal.” – ID 74724209, p. 6. A falecida MARIA HELENA DUTRA não era a devedora principal, mas fiadora, assim como o agravante. O locatário do imóvel e devedor principal é FABIANO MENDONÇA FROTA. Também insubsistentes as afirmações de que “A petição de ID 237940764 não se limitou a apontar a existência de bens, mas levantou a séria suspeita de que a ‘partilha em vida’ e a ‘sobrepartilha’ dos bens da de cujus podem ter sido realizadas com o intuito de blindar o patrimônio e frustrar futuras execuções.” – ID 74724209, p. 7. Conforme razões do agravo, “A cronologia dos fatos é crucial: Maria Helena faleceu em 18/12/2020, mas a ‘partilha em vida’ é datada de 08/12/2020, com reconhecimento de firma em 15/03/2021. Esses atos, realizados às vésperas ou logo após o falecimento, sem a devida quitação das dívidas do espólio, configuram fortes indícios de fraude à execução ou fraude contra credores.” – ID 74724209, p. 7. E a certidão de óbito de ID 112390904, na origem, confirma que Maria Helena faleceu em 18/12/2020. Contudo, a presente execução havia sido proposta dias antes, em 24/11/2020; processamento da execução deferido em 16/12/2020 (decisão de ID 79979469); espólio citado somente em 16/09/2024 (ID 211174825, na origem). Portanto, não é crível ou razoável a tese de que já em 08/12/2020 a de cujus teria realizado a partilha em vida para frustar a presente execução. Igualmente sem razão o agravante ao afirmar que “Condicionar a análise do redirecionamento a futuros depósitos salariais significa prolongar o sacrifício do Agravante, ignorando a urgência do periculum in mora e a clareza dos indícios de patrimônio do espólio.” – ID 74724209, p. 8. Pela decisão agravada, não houve condicionamento do pretendido redirecionamento, mas sim do pedido da autora de penhora no rosto dos autos: “Ao ID 237940764, a parte ré peticionou requerendo a suspensão da penhora sobre percentual de seu salário, alegando que os bens do espólio de Maria Helena Dutra Maia, devedor solidário, seriam aptos a quitar a dívida. Em resposta, a parte autora, ao ID 241120712, manifestou seu interesse na manutenção da penhora salarial, bem como requereu a penhora no rosto dos autos do processo no 070126123.2019.8.07.0001 (22a Vara Cível de Brasília). [...] No que tange ao pedido da parte autora de penhora no rosto dos autos, determino, por ora, a fim de evitar tumulto processual, que se aguarde a comprovação de mais 3 (três) depósitos na conta deste Juízo pelo órgão pagador, totalizando 6 (seis), para que, após a transferência, verifique-se a razoabilidade do pedido com base no valor remanescente do débito, haja vista que a penhora salarial vem se mostrando medida eficaz à quitação da dívida.” – ID 242182157, autos de origem. Grifei. Por fim, igualmente insubsistente a alegação de que a agravada estaria, por mera conveniência, escolhendo “o meio mais gravoso para o Agravante, quando há um patrimônio considerável do espólio da devedora principal.” – ID 74724209, p. 6. De se ver que a exequente vem diligenciando desde 2020 para que lhe sejam pagos os valores devidos, inclusive quanto aos bens do espólio de Maria Helena: Transcrevo recente manifestação da Exequente, datada de 30/06/2025: “[...] A Exequente tomou ciência, por meio da certidão de ID 222959854 juntada aos autos do processo no 070126123.2019.8.07.0001, de que o Espólio de Maria Helena Dutra Maia mantém valores depositados em contas do BRB, totalizando R$ 84.378,80. Assim, requerse a penhora no rosto dos autos do mencionado processo, com imediata transferência dos valores para este juízo, reforçando a efetividade da execução.” – ID 241120712, autos de origem. Do que se tem, o agravante MARCELO MATOS VERAS apontou eventual existência de bens passíveis de constrição referentes ao espólio da codevedora MARIA HELENA (de cujus). Todavia, não cabe ao juízo de origem, em razão de tais informações trazidas pelo codevedor e sem qualquer provocação da parte credora, suspender a única forma de satisfação de parte da dívida - a penhora de percentual do salário do agravante -, o que frustraria ainda mais a presente execução. Por fim, não evidenciado o perigo de dano. O pretendido “redirecionamento” da execução, se eventualmente deferido, não excluirá, de plano, a penhora do salário do agravante. Pelo que definido no artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária o credor pode exigir o adimplemento da obrigação integralmente de um dos devedores solidários, ou dos demais: “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.” Assim, eventual penhora de bens do espólio da codevedora não eximirá o agravante de sua obrigação enquanto não satisfeita a totalidade da dívida, tampouco justificará a imediata suspensão da penhora salarial já em curso. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora